Tribunal: STF
Processo: RE 1289978
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NºS. 20/1998 E 41/2003. - Ação proposta em face do INSS, pretendendo seja condenada a Autarquia à revisão do benefício previdenciário, mediante a aplicação do novo teto estabelecido nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003, com o pagamento das diferenças encontradas. - O aposentado que teve seu benefício limitado ao teto vigente à época de sua concessão, com o advento das Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/03, que elevou o teto dos benefícios previdenciários para R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) e R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), respectivamente, tem direito à aplicação do novo teto e reajuste do valor percebido. - Embora limitado o benefício ao teto constitucional, tal fato não assegura que o benefício foi prejudicado quando da modificação do teto previdenciário pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, razão por que a apuração de eventuais diferenças devidas deverão ocorrer quando da LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. - Devem ser aplicados juros e correção monetária na forma da Lei nº 11.960/09. - Honorários advocatícios fixados na forma do artigo 85, § 3º, do Novo Código de Processo Civil.” 
    Exerceu-se juízo de retratação para adequar a correção monetária ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947-RG, cuja ementa é a seguinte:
    “APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009. REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DO INPC. RECURSO REPETITIVO. 
    1. Reexame de acórdão de apelação proferido pela 1ª Turma Especializada em razão da conclusão do julgamento do RE nº 870.947 pelo Supremo Tribunal Federal (Tema de Repercussão Geral nº 810).
    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870.947 (Tema de Repercussão Geral nº 810), fixou tese no sentido de que o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5º, inc. XXII, CF/88), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 
    3. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC para fins de correção monetária no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 (STJ, Tema de Recurso Especial Repetitivo nº 905).
    4. Juízo de retratação exercido. Acórdão de apelação reformado.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que deve ser afastada a aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997 (com a redação dada pela Lei n. 11.960, de 2009), ante sua inconstitucionalidade.
    O recurso extraordinário deve ser provido. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), deu “parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido [...] atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença” (grifos acrescentados). 
    Na oportunidade, o STF decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Veja a redação da tese:
    “[...]
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    No caso, o Tribunal de origem, em juízo de retratação, decidiu a controvérsia alinhado com o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal.
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para que a condenação seja atualizada monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença. 
    Publique-se. 
          Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator